Tribunal: TJSP
Processo: 1055146-44.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD.
Pedido de concessão de mandado de segurança preventivo para suspender a exigibilidade a título de ITCMD. Impossibilidade.
Comunicado da FESP que não se trata de cobrança ou início de ação fiscal, mas solicita que sejam verificados os valores recebidos a título de doação ou herança, a correta declaração ao Fisco e correto pagamento do valor

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD.
Pedido de concessão de mandado de segurança preventivo para suspender a exigibilidade a título de ITCMD. Impossibilidade.
Comunicado da FESP que não se trata de cobrança ou início de ação fiscal, mas solicita que sejam verificados os valores recebidos a título de doação ou herança, a correta declaração ao Fisco e correto pagamento do valor pago.
Não há, nos autos, elementos que apontem para cerceamento de defesa, impedimento em relação ao contraditório e ampla defesa, ainda que na esfera administrativa entre as partes.
A exigibilidade do ITCMD é uma das modalidades de tributo que tem seus fundamentos jurídicos no art. 155, I, da CF/88, bem como nos arts. 35 a 42, do CTN.
Sentença mantida.
Recurso de apelação não provido.